Tribunal: TJMT
Processo: 1009162-70.2024.8.11.0004
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1009162-70.2024.8.11.0004

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CARTÃO DE CRÉDITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

REDATORA DESIGNADA:
DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

TURMA JULGADORA:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES
A
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, D
RA
. TATIANE COLOMBO]

PARTE(S):

[WILMAR ILDO SIMON - CPF: 229.969.230-49 (APELADO), POLIANA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 718.312.581-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des
a
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA, ACOMPANHADA DOS 2o E 3o VOGAIS, EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES E EXMA. DESEMBARGADORA MARILSEN ANDRADE ADDARIO, RESPECTIVAMENTE. VENCIDOS O RELATOR E A 4a VOGAL, EXMA. DRA. TATIANE COLOMBO, QUE VOTARAM PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Ementa

Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Cartão de Crédito Consignado. Validade do Contrato Comprovada. Inexistência de Prova de Vício. Dano Moral Afastado.
Recurso Provido
.

I.
Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto por instituição bancária em virtude de sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinou a restituição simples dos valores descontados e fixou indenização por danos morais. A parte autora alegava desconhecimento da contratação, apesar da existência de descontos mensais em seu benefício previdenciário.

II.
Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para reconhecer a validade do contrato de cartão de crédito consignado; (
ii
) estabelecer se os descontos realizados no benefício previdenciário configuram dano moral indenizável; (
iii
) determinar a necessidade de restituição de valores supostamente indevidos.

III.
Razões de Decidir

3. A apresentação de contrato assinado, termos de adesão, extratos e faturas comprova a existência da relação jurídica e afasta a alegação de contratação inexistente.

4. A negativa genérica da parte autora, desacompanhada de impugnação específica ou prova pericial da falsidade da assinatura, não desconstitui a presunção de veracidade dos documentos.

5. A falta de iniciativa por mais de 07 anos após o início dos descontos fragiliza a tese de desconhecimento contratual e reforça a existência de consentimento.

6. A modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem é legal, regulamentada e amplamente ofertada, sendo válida desde que contratada de forma consciente e livre.

7. O simples desconto em benefício previdenciário, sem prova de fraude, erro ou ilicitude, não configura dano moral indenizável.

8. Havendo comprovação do depósito dos valores contratados, não há que se falar em restituição, evitando-se o enriquecimento sem causa.

IV.
Dispositivo e Tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A apresentação de contrato assinado e comprovantes de liberação dos valores contratados é suficiente para validar a contratação de cartão de crédito consignado. 2. A falta de prova pericial da falsidade documental impede o reconhecimento da nulidade contratual. 3. O simples desconto em benefício previdenciário, sem prova de ilicitude, não configura dano moral indenizável. 4. A restituição de valores só é cabível quando não comprovada a efetiva entrega da quantia contratada, sob pena de enriquecimento indevido.”

___________

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.980.044/SP, rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, j. em 14/12/2021; TJMT, RAC n. 1008740-98.2024.8.11.0003, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. em 12/11/2024.

RELATÓ
RIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BMG SA
(Id 196351532) contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Gar
ç
as-MT
, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais
n. 1009162-70.2024.8.11.0004,
ajuizada por
WILMAR ILDO SIMON
.
A sentença
JULGOU PARCIALMENTE
PROCEDENTE
o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC,
para
DETERMINA
R
a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento
e a
revisão do débito, desde o início do empréstimo
,
verifica
ndo
saldo a favor da autora,
para
em primeiro lugar, proceder à compensação e posteriormente a repetição de indébito, na forma simples, incidindo juros moratórios pela taxa SELIC, a contar da data da citação e correção monetária pelo IPCA, a contar da data do pagamento, devendo-se observar, contudo, as deduções entre as taxas SELIC e o IPCA, em conformidade com as alterações promovidas no Código Civil pela Lei 14.905/2024
.

CONDEN
OU
a
ré
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais, correção monetária pelo IPCA a partir da data do arbitramento, in
casu
, a data da sentença, nos termos da
Súmula 362 do STJ
e juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, devendo-se observar, contudo, as deduções entre as taxas SELIC e o IPCA, em conformidade com as alterações promovidas no Código Civil pela Lei 14.905/2024
, bem como,
CONFIRM
OU
a tutela de urgência deferida no Id. 168744648.

Ademais, tendo
a autora
descaído

em
parte mínima dos pedidos,
CONDENO
U
a
ré

às
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fix
ad
o
s
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
conforme
art
.
85, § 2o, do C
PC, contudo,
advertindo
acerca

de
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatório enseja
ndo
aplicação de multa de até 2% sobre o valor da causa, nos termos do art
.
1.026, §2o, do CPC.

Inconformado, a

BANCO BMG SA
interpôs apelação arguindo
preliminarmente

prescrição (artigos 189, 206, § 3o, V do CC e 487, II do CPC)
, e no
mérito
,
sustentou regularidade da contratação, cumprimento do dever de informação, utilização do produto pelo autor, legalidade do cartão consignado, inexistência de ato ilícito
para indenização por danos morais
, bem como, excessividade do valor dos danos
e impossibilidade de restituição em dobro
, com necessidade de compensação de créditos.

Intimações unicamente ao patrono da causa.

As
contrarrazões
foram apresentadas
(Id
304814917
)
pugnando pela manutenção da sentença e pela majoração dos honorários recursais.

É o relatório
.

VOTO
(
PRELIMINAR DE APELAÇÃO - PRESCRIÇÃO
)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

A parte apelante arguiu a ocorrência de prescrição, sustentando que entre a data do primeiro desconto (13/02/2017) e o ajuizamento da ação (10/09/2024) decorreu prazo superior ao quinquenal previsto no
art. 27 do CDC
. A parte apelada, em contrarrazões, defendeu a inaplicabilidade da prescrição por se tratar de
obrigação de trato sucessivo
, onde cada desconto renova o prazo prescricional.

Razão assiste à parte apelada
. Aplico ao caso o entendimento consolidado do
STJ
sobre contratos de prestação continuada:
"O prazo prescricional da pretensão à restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário tem como marco inicial a data do último desconto realizado"
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1.416.445/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 17/02/2020).

Este precedente estabelece que em relações de trato sucessivo, como os descontos mensais em benefício previdenciário, cada desconto
constitui nova lesão, renovando o prazo prescricional
.

Portanto, tratando-se de relação de prestação continuada com descontos mensais sucessivos,
cada desconto constitui nova violação ao direito do consumidor, renovando o marco inicial da prescrição
.

Rejeito a preliminar de prescrição.

VOTO
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou procedente em parte a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais.

Alega a parte Apelante que houve regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com pleno conhecimento do autor sobre o produto contratado, inexistindo qualquer vício de consentimento ou abusividade contratual que justifique a conversão determinada ou a condenação por danos morais.

Já a parte Apelada defende que a sentença deve ser mantida integralmente, pois restou demonstrada a falha no dever de informação e a onerosidade excessiva do contrato, justificando a conversão da modalidade e a reparação pelos danos causados.

Pois bem. O recurso não comporta
prov
imento.

A análise dos elementos probatórios demonstra que a magistrada de primeiro grau examinou adequadamente todas as questões controvertidas. Primeiramente, estabeleceu-se corretamente a natureza consumerista da relação jurídica
, pois,

c
onforme a
Súmula 297 do STJ
:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Esta caracterização é fundamental porque confere ao autor, pessoa idosa aposentada por invalidez, as proteções especiais previstas na legislação consumerista
, bem como,
acrescento
, impõe-se reconhecer a
hipervulnerabilidade
do apelante, pessoa idosa
e aposentada, conforme os
arts
. 4o, I, do CDC e 10 da Lei n.o 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

Esse reconhecimento atrai a incidência de
proteção reforçada e o dever qualificado de informação e cautela por parte do fornecedor
.

O banco apresentou documentação contratual
(Id
304814860
)
que formalmente comprova a
assinatura do autor
nos contratos de adesão ao cartão de crédito consignado.
Contudo
, a existência de assinatura
não afasta
a análise sobre a adequação d
o dever d
as informações prestadas
.

Compulsando os autos, extrai-se a ausência de utilização do cartão, ou seja,
não há qualquer indício de que o cartão tenha sido desbloqueado ou utilizado para compras,

haja vista, ausência de recebimento físico
, contrariando
dispositivos
da
IN INSS 138/22
,
in
verbis
:

“Art.15 - [...]

VII - a entrega do cartão de crédito consignado ou do cartão consignado de benefício,
em meio físico, deverá ser feita ao titular do benefício;

VIII -
enviar, mensalmente, fatura em meio físico ou eletrônico, respeitada a opção do beneficiário, com informações essenciais mínimas em destaque, descrição detalhada das operações realizadas
, na qual conste o valor de cada operação e, sendo o caso, a quantidade de parcelas, o local onde foram efetivadas, bem como o número de telefone e o endereço para a solução de dúvidas;

...

Art. 16. Nas contratações de cartão consignado de benefício e de cartão de crédito consignado, além do disposto no art. 15, é obrigatória:
(Redação do caput dada pela Instrução Normativa PRES/INSS No 158 DE 27/11/2023).

[...] II - a entrega do (s) cartão (
ões
) para o beneficiário,
exclusivamente em meio físico
; e”
(Destaquei)

Ocorre que foram realizadas
transferências eletrônicas (TEDs)
de R$ 1.044,10 e R$
345,3
8
(
id. 304814858
)
, fortalecendo a alegação de que o apela
do

acreditava
estar contratando

empréstimo consignado comum
.

Tal
descompasso
entre a modalidade contratada e a expectativa legítima do consumidor configura vício de consentimento, conforme previsto nos
arts
. 138 e 139 do Código Civil e art. 6o, III, do CDC
.

Nesse sentido, há uma desvirtuação na contratação. Vejamos entend
imento
do
C.
STJ

d
o
AgInt
no
AREsp
no
2405232
, conforme ementa transcrita:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONSTATADO. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ.
1. O Tribunal de origem, através da análise dos fatos e provas acostados aos autos, especialmente do contrato de cartão de crédito consignado e dos extratos referentes ao serviço, entendeu que houve desvirtuação na contratação do empréstimo por meio de cartão de crédito com reserva de margem consignável.
2. Rever o entendimento firmado no acórdão recorrido a respeito do vício de consentimento demandaria interpretação de cláusula contratual e reexame de provas, providências vedadas nos termos das Súmulas 5 e 7/
STJ.Agravo
interno improvido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2405232 SC 2023/0238651-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/12/2023).
(Destaquei)

A situação retratada nos autos ilustra um
fenômeno sistêmico de captação predatória
, no qual consumidores idosos e hipossuficientes são levados a contratar cartões RMC como se fossem empréstimos consignados tradicionais,
sem a devida informação clara e destacada
.

Mesmo havendo repasse de valores,
tal circunstância não afasta o vício de consentimento quando o consumidor é induzido a contratar produto diverso do que expressamente desejava –
erro substancial
. Trata-se de prática que afronta a boa-fé objetiva e a transparência,
ensejando a nulidade ou readequação do contrato
.

Enfim,
o cartão de crédito consignado possui características específicas que o diferenciam substancialmente do
empréstimo comum
: desconta-se apenas o valor mínimo da fatura, o saldo remanescente fica sujeito a juros rotativos, e
não há prazo determinado para quitação integral
.

O elemento probatório mais significativo é o acordo firmado no
PROCON (Id
304814024 -
págs
14 e 15
)
, onde o próprio banco reconheceu a controvérsia e se comprometeu a cancelar o cartão mediante pagamento parcelado.

Este acordo demonstra que havia, de fato, questionamentos legítimos sobre a contratação.
Mais grave ainda
,
conforme demonstrado nos extratos
(Id
304814020
)
, o banco descumpriu o acordo, mantendo descontos mesmo após o término das
parcelas acordadas
.

A
Súmula 286 do STJ
estabelece que
"A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores."

Portanto
, o acordo no
PROCON
não impede o questionamento judicial, especialmente quando houve descumprimento pelo próprio banco.

Quanto à responsabilidade da instituição financeira, aplica-se a
Súmula 479 do STJ
:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Embora não se trate de fraude por terceiros
,
o precedente consagra a responsabilidade objetiva por falhas na prestação de serviços bancários
.

A inadequada prestação de informações sobre o produto contratado configura defeito no serviço
,
imp
ondo
a
conversão da modalidade contratual determinada pela sentença
(Id
304814905
)
,
mostra
ndo
-se tecnicamente adequada
.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM INDÍCIOS DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
REVISÃO DO CONTRATO COM APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. IMPROCEDÊNCIA DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado por servidora pública aposentada, determinando sua conversão em contrato de crédito consignado tradicional. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição não se configura, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, cujo termo inicial conta-se da última prestação, conforme entendimento consolidado pelo STJ.
Restou demonstrado que a contratação realizada pela autora não foi precedida de informação clara sobre os encargos, condições e funcionamento do cartão de crédito consignado, caracterizando falha no dever de informação.

A modalidade contratual contestada impõe pagamento mínimo da fatura com refinanciamento automático do saldo, resultando em onerosidade excessiva e possível perpetuação da dívida. A conversão para contrato de crédito consignado e a revisão da taxa de juros aplicável está em consonância com os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual, conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “1. A prescrição para pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos mensais em contrato de trato sucessivo inicia-se com o último desconto.
2. Configura vício de consentimento a contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara ao consumidor, autorizando sua conversão em empréstimo consignado e revisão dos encargos conforme taxa média de mercado.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10128191420248110006, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2025)
(Destaquei)

TJGO, Súmula 63

"Empréstimos na modalidade cartão de crédito consignado tornam a dívida impagável e devem ser tratados como
crédito pessoal comum
."
(Destaquei)

A magistrada aplicou corretamente o
princípio da conservação do negócio jurídico
, preservando a relação
contratual,
mas adequando-a à real intenção do consumidor. Esta solução atende ao
art. 51, § 2o, do CDC
, que determina a nulidade apenas da cláusula abusiva, mantendo-se o contrato se possível.

No tocante aos danos morais, a condenação em
R$ 5.000,00
revela-se proporcional. A conduta do banco -
manter descontos em benefício previdenciário de pessoa idosa mesmo após acordo para cessação
-
configura dano moral in
re

ipsa
.

Não se exige prova específica do abalo, pois a situação por si só gera
constrangimento e aflição
. O valor arbitrado observa os critérios de razoabilidade, considerando a condição econômica das partes e a
finalidade pedagógica da condenação
.

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por idosa em face de sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade contratual
cumulada com pedido de indenização por danos morais, relativa
a
contratação não reconhecida de cartão de crédito consignado com desconto automático da fatura mínima em benefício previdenciário, pelo prazo de sete anos. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida de cartão de crédito com RMC, diante da alegação de ausência de consentimento informado; (
ii
) saber se os descontos realizados na folha de pagamento da autora são legítimos, à luz da documentação acostada aos autos; (
iii
) saber se estão presentes os pressupostos para restituição em dobro dos valores descontados e para indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A relação entre as partes é regida pelo CDC (Súmula 297/STJ), sendo aplicável o art. 4o, I, que reconhece a
hipervulnerabilidade
do consumidor idoso, exigindo conduta reforçada de boa-fé e transparência. 4. O banco não comprovou a contratação válida, tampouco apresentou o cartão físico ou documentos que evidenciem a ciência da autora sobre as condições da avença, o que impõe a nulidade do negócio por vício de consentimento (CC/2002, art. 138). 5. A ausência de prova válida autoriza a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), sem que o banco lograsse afastar a tese de contratação indevida ou desinformada. 6. Comprovado o crédito de R$ 1.410,00 e descontos superiores a R$ 4.400,00, configurou-se onerosidade excessiva. O modelo de cartão RMC impõe dívida indefinida, sendo prática reiteradamente rechaçada pelos tribunais. 7. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida (art. 42,
p.u
., do CDC), diante da ausência de engano justificável. 8. O dano moral é presumido (in
re

ipsa
), dada a longa duração dos descontos indevidos sobre verba alimentar de pessoa idosa e a falha no dever de informação. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de apelação parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. É nulo o contrato de cartão de crédito consignado com RMC quando não comprovada a manifestação válida de vontade do consumidor, especialmente quando se trata de pessoa idosa e
hipervulnerável
. 2. Configura dano moral presumido o desconto indevido de valores em benefício previdenciário por longo período, sem amparo em contrato válido. 3. É devida a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando evidenciada a má-fé do fornecedor."

(N.U 1066811-76.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025)

Sobre a restituição, a sentença corretamente determinou devolução simples, não em dobro. O
art. 42, parágrafo único, do CDC
exige não apenas cobrança indevida, mas também má-fé comprovada.
Embora haja indícios de conduta inadequada
, a má-fé não restou cabalmente demonstrada, justificando a restituição simples.

A confirmação da tutela de urgência também se justifica pela natureza
alimentar do benefício previdenciário
e pela condição de pessoa idosa do autor. A suspensão dos descontos preserva sua subsistência digna enquanto se resolve definitivamente a controvérsia.

Nesse sentido, vejamos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA NÃO RECONHECIDOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE NATUREZA ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 466/STJ.
TUTELA DE URGÊNCIA
. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de indenização por danos materiais e morais c/c repetição de indébito, fundada em fraude bancária (“golpe do PIX”), que resultou em empréstimo e transferência não autorizados. II.
Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade da instituição financeira por operações bancárias fraudulentas não reconhecidas pelo consumidor; (
ii
) aferir a presença dos requisitos para a concessão de tutela de urgência, notadamente diante da natureza alimentar do benefício previdenciário comprometido. III.
Razões de decidir 3. A movimentação atípica (empréstimo e transferência) não reconhecida pelo consumidor revela indícios suficientes de fraude e falha na segurança do serviço bancário, atraindo a responsabilidade objetiva do banco, nos termos do art. 14 do CDC.

4. A jurisprudência do STJ (Tema 466) firmou que as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

5. A manutenção dos descontos compromete integralmente benefício previdenciário de caráter alimentar, configurando risco de dano irreparável e violação ao mínimo existencial.

6. Estão presentes a plausibilidade do direito e o perigo de dano, impondo a concessão da tutela de urgência.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso provido para determinar a suspensão imediata da cobrança e lançamentos decorrentes das operações contestadas, assegurando o acesso do agravante à conta bancária.

Tese de julgamento:

"1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, por se tratar de fortuito interno.

2. A indisponibilidade de benefício previdenciário, de natureza alimentar, autoriza a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos decorrentes de transações não reconhecidas."

(N.U 1024920-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2025,
Publicado
no DJE 09/10/2025)
.
(Destaquei)

Por fim, a distribuição da sucumbência observa que o autor obteve êxito na quase totalidade dos pedidos, decaindo apenas na forma da restituição (simples ao invés de dobro). A fixação de honorários em 10% sobre a condenação atende aos parâmetros do
art. 85, § 2o, do CPC
.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para manter integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Para os fins do
§11o, do artigo 85 do CPC
e em conformidade com o
Tema 1059 do STJ
, majoro para 12% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

VOTO
(VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Ao promover a demanda, o Apelado Wilmar Ildo Simon alegou que constatou a existência de descontos mensais no seu benefício previdenciário sob a rubrica de Cartão de Crédito Consignado, operação que afirma jamais ter contratado.

Sob tais alegações, requereu a declaração de nulidade do contrato de Cartão de Crédito, a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais no montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Ao sentenciar o feito, a Juíza
a quo
acolheu parcialmente os pedidos formulados na inicial, determinou a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito consignado em crédito pessoal consignado em folha de pagamento, reconheceu a necessidade de revisão do débito, com possibilidade de compensação e restituição simples dos valores descontados indevidamente, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Quanto aos encargos sucumbenciais, condenou o Banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformado o Banco Requerido interpôs este Recurso de Apelação.

Na sessão passada, o eminente Relator, Des. Sebastião Barbosa Farias, acompanhado pelo 2o Vogal, Dr. Marcio Aparecido Guedes,
negaram provimento ao Recurso
.

Pedi vista para analisar o conjunto probatório, pois, no meu entender, o Banco apresentou documentos suficientes para demonstrar a regularidade do negócio jurídico, não havendo nos autos qualquer prova efetiva de que o Apelado desconhecia as condições pactuadas.

Na hipótese,ao que se observa do Id. 304814860, o Apelado firmou, em 13/02/2017, o“TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”, cuja assinatura em momento algum foi contestada pelo Autor.

Constata-se, ainda, que em 22/01/2019, o Requerente celebrou com o Banco Requerido a “PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG” (Id. 304814861).

Da leitura destes documentos, não se evidencia vício de consentimento pelo contratante-consumidor; pelo contrário, observa-se não só sob o aspecto formal da contratação, mas também que se trata de negócio jurídico com vistas à contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Assim, não há falar que o Apelado aderiu, às escuras, ao Contrato, eis que no Instrumento constam informação claras e precisas de que o valor mínimo da fatura seria descontado do seu benefício previdenciário e que os pagamentos dos valores sacados seriam realizados por meio da fatura do cartão de crédito, com incidência de encargos.

É evidente, portanto, que não ocorreu a alegada ofensa aos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente da transparência e informação, uma vez que foi resguardado ao Consumidor o direito de obter esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, e aderiu à oferta de empréstimo nos moldes contratados.

Está claro que o Apelado deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Relembro, ainda, que o Contrato objeto da discussão foi celebrado em
13/02/2017
e
depois de 7 (sete) anos, o Apelado ajuizou a demanda,
protocolada em 10/09/2024, sob a pecha de que não intencionava contratar Cartão de Crédito Consignado.

Causa estranheza o fato de o Apelado ter aguardado o decurso de tanto tempo (7 anos), suportando desconto de várias parcelas do empréstimo em seu benefício previdenciário, para somente então socorrer-se do Judiciário.

A corroborar este entendimento, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INDUÇÃO A ERRO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESPROVIMENTO. (...) Tese de julgamento: "A utilização de cartão de crédito consignado, com ciência e aceitação da modalidade contratada, não configura indução a erro, não havendo direito à indenização por danos morais e materiais, nem à repetição do indébito" (TJMT, N.U 1008740-98.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, publicado no DJE 15/11/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO - CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA AOS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE DOZE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide.Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de doze (12) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
. (...)." (TJMT. N.U 1014105-87.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, publicado no DJE 10/11/2024).

Necessário frisar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que é legítima a contratação de cartão de crédito, quando demonstrada a autorização para desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (...) 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação.(...) (
AgInt
no
AREsp
n. 1.980.044/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021,
DJe
de 17/12/2021).

Diante de todo o exposto, entendo que não há qualquer vício na contratação realizada, tampouco falha na prestação do serviço, devendo, por conseguinte, ser reconhecida a validade do negócio jurídico entabulado entre as partes.

Com essas considerações,

peço licença ao Relator
,
dou provimento ao Recurso
e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

Por fim, inverto o ônus sucumbencial e condeno o Apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa vez que é beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3.o, do CPC).

Não há falar em majoração de honorários (art. 85, § 11, CPC), diante do provimento do Recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Acompanho
o
voto
da
divergência
da
Desembargadora
Clarice Claudino da Silva.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 25 DE NOVEMBRO DE 2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
):

APÓS O RELATOR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, VOTOU PELO SEU PROVIMENTO A 1a VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA, ACOMPANHADA DO 2o VOGAL, EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL DE 2 DE DEZEMBRO DE 2025, A FIM DE APLICAR A TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO PREVISTA NO ART. 942 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

SESSÃO DE 09 DE DEZEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR
SESSÃO DE

PLENÁRIO VIRTUAL
):

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (3a VOGAL):

Acompanho
o
voto
da
divergência
da
Desembargadora
Clarice Claudino da Silva.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (4a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025